Tribunal: TJDFT
Processo: 0708727-65.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DE QUE A OFENSA CHEGASSE AO CONHECIMENTO DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela acusada contra sentença que a condenou pela prática do crime de injúria racial (art. 2o-A da Lei n. 7.716/1989), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, substituída por restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa. O Ministério Público também apelou, pleiteando a fixação de indenização por danos morais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da acusada configura o crime de injúria racial diante da ausência de dolo específico; (ii) analisar se é cabível a fixação de indenização por danos morais em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do delito de injúria exige a presença de dolo específico, consubstanciado na intenção de ofender a honra subjetiva da vítima, o que pressupõe a previsibilidade de que a ofensa chegará ao seu conhecimento.
4. No caso, as mensagens com conteúdo injurioso foram enviadas a terceiro (ex-companheiro da acusada), em contexto de desentendimento pessoal, sem qualquer elemento que indicasse a intenção de que fossem repassadas à vítima.
5. A ausência de previsibilidade objetiva e subjetiva quanto ao conhecimento da ofensa pela vítima descaracteriza o dolo específico exigido para a tipificação da injúria racial.
6. Reconhecida a atipicidade da conduta, impõe-se a absolvição da acusada, nos termos do art. 386, III, do CPP.
7. Diante da absolvição, resta prejudicado o exame do recurso ministerial que pleiteava a fixação de danos morais.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso defensivo provido. Recurso ministerial prejudicado.